Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-65.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-65.2024.8.14.0133

APELANTE: ELYZANGELA MARQUES DA SILVA COELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATRASO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE AGRAVADA DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE FIXADO EM R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de energia elétrica, mas indeferiu a reparação moral. A autora sustenta falha na prestação do serviço essencial em razão do atraso na ligação de energia elétrica, com prejuízos relevantes à sua subsistência, agravados por sua condição de pessoa com deficiência, requerendo a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso na ligação de energia elétrica, em contexto de vulnerabilidade agravada da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a falha na prestação do serviço público essencial, em razão do descumprimento do prazo regulamentar para ligação de energia elétrica, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

4. Afirma-se que o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, mas admite-se sua configuração quando presentes circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.

5. Verifica-se que a ausência prolongada de energia elétrica compromete condições básicas de subsistência, como conservação de alimentos e organização da vida doméstica, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana.

6. Considera-se a condição de vulnerabilidade agravada da autora, pessoa com deficiência (retardo mental moderado e epilepsia), que demanda maior diligência da concessionária na prestação do serviço.

7. Reputa-se que a ausência de energia elétrica impacta diretamente a saúde, segurança e bem-estar da consumidora, configurando dano moral diante da intensidade dos efeitos concretos.

8. Afasta-se a justificativa de dificuldades operacionais relacionadas à localização do imóvel, por ausência de demonstração de medidas eficazes para mitigar a demora ou priorizar o atendimento.

9. Fixa-se o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELYZANGELA MARQUES DA SILVA COELHO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, movida em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ELYZANGELA MARQUES DA SILVA COELHO em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para:

a) CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, mantendo a obrigação da requerida de fornecer energia elétrica à unidade consumidora da autora, localizada na Passagem São Francisco, nº 30, quadra 05, Parque das Palmeiras, Marituba/PA;

b) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais, por não configurar, no caso concreto, lesão indenizável que transcenda o mero dissabor.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte autora, uma vez beneficiária da assistência gratuita, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que restou comprovada a falha na prestação do serviço público essencial, consubstanciada no descumprimento do prazo regulamentar para ligação de energia elétrica, o que lhe causou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Argumenta que permaneceu sem energia elétrica em sua residência durante período relevante, situação que comprometeu sua subsistência, especialmente no tocante à conservação de alimentos e à utilização de equipamentos indispensáveis à sua saúde.

Destaca, ainda, sua condição de pessoa com deficiência, portadora de retardo mental moderado e epilepsia, o que agrava os efeitos da ausência do serviço essencial, defendendo que o dano moral, no caso, é presumido ou, ao menos, evidenciado pelas circunstâncias fáticas. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável em razão do atraso na ligação de energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como à possibilidade de reforma da sentença que afastou tal condenação.

É incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento do prazo regulamentar fixado pela ANEEL para a realização da ligação de energia elétrica, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A questão central, portanto, reside na caracterização, ou não, do dano moral.

Embora seja certo que o mero inadimplemento contratual ou atraso na prestação de serviço, por si só, não enseja automaticamente dano moral, o caso concreto apresenta peculiaridades que afastam a incidência da tese do mero aborrecimento.

Com efeito, restou devidamente comprovado que a autora permaneceu sem fornecimento de energia elétrica por período relevante, justamente no momento em que passou a residir no imóvel, circunstância que comprometeu condições básicas de subsistência, como a conservação de alimentos e a organização mínima da vida doméstica. Soma-se a isso o fato de se tratar de serviço público essencial, cuja continuidade e regularidade são imprescindíveis à dignidade da pessoa humana.

Ademais, há elemento fático-jurídico de especial relevância: a condição de vulnerabilidade agravada da autora, comprovada por laudos médicos, que atestam ser portadora de retardo mental moderado e epilepsia, além de depender de terceiros para atividades cotidianas. Tal circunstância impõe à concessionária um dever reforçado de cuidado na prestação do serviço, sobretudo quando se trata de fornecimento de energia elétrica, indispensável ao funcionamento de equipamentos de saúde e à própria segurança do consumidor.

Nesse contexto, a ausência do serviço essencial não pode ser reduzida a mero dissabor, pois atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, com repercussões concretas na saúde e no bem-estar da apelante. O dano moral, portanto, mostra-se configurado, não apenas pela falha do serviço, mas pela intensidade de seus efeitos no caso concreto.

A alegação de que o imóvel estaria localizado em área de risco, embora possa justificar eventual dificuldade operacional, não é suficiente para afastar o dever de indenizar, sobretudo porque não restou demonstrada a adoção de medidas eficazes para mitigar os efeitos da demora ou priorizar o atendimento diante da situação específica da consumidora.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a natureza do serviço, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso, o valor deve ser suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora, sem ensejar enriquecimento sem causa, nem se mostrar irrisório a ponto de não cumprir sua função preventiva.

À vista dessas diretrizes, mostra-se adequado fixar a indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com as circunstâncias do caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao pedido de danos morais, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026